Tribunal: TJSP
Processo: 1500495-05.2021.8.26.0108
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-20
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado (rompimento de obstáculo) e repouso noturno – Preliminar do direito de recorrer em liberdade – Réu que permaneceu preso durante todo o processo – Não reconhecimento - Insurgência da Defesa postulando a absolvição por insuficiência probatória – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas nos autos – Condenação mantida – Circunstâncias

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado (rompimento de obstáculo) e repouso noturno – Preliminar do direito de recorrer em liberdade – Réu que permaneceu preso durante todo o processo – Não reconhecimento - Insurgência da Defesa postulando a absolvição por insuficiência probatória – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas nos autos – Condenação mantida – Circunstâncias qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada demonstrados - Defesa postula a absolvição pela atipicidade de conduta, aplicando o princípio da insignificância com a exclusão da tipicidade material ou do reconhecimento do furto privilegiado – Impossibilidade – Não preenchimento dos requisitos necessários à aplicação do princípio da insignificância – Afastada a pretendida absolvição com base no referido princípio - Na hipótese dos autos, é necessário afastar a causa de aumento do repouso noturno, pois inaplicável à hipótese de furto qualificado - Tese fixada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial Repetitivo – Pena redimensionada – Regime fechado fixado por se tratar o mais adequado ao caso concreto, bem como o quantum da pena aplicada – PRELIMINAR REJEITADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.